Tribunal: STF
Processo: AI 606707
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   TRABALHISTA. DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% SOBRE O FGTS.
   RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO PAGAMENTO. TERMO A QUO DO
   PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES.
Caso em que ofensa à Carta da
   República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta,
   o que não enseja a abertura da via extraordinária.
Precedentes:
   AI 557.529-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; AI
   580.313-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; e AI
   581.072-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio.
Incide, ademais,
   no caso, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Agravo
   desprovido.